Tribunal: TJMT
Processo: 1014393-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014393-95.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO(S):
ENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças e documentos juntados aos autos (IDs 97510490; 97510489; 97510488; 97510487; 97510486; 97510485; e 97510484), entendo presentes, ao menos prima facie, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do mesmo Codex.
Isso porque, embora a parte agravada afirme que o depósito efetuado pela seguradora tenha ocorrido após o decurso de prazo para pagamento espontâneo, constata-se da documentação que instrui o presente recurso que a parte agravante não foi intimada para proceder ao pagamento espontâneo da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme a regra do caput e do § 1o do artigo 523 do CPC/15.
Além disso, verifica-se que a seguradora foi condenada em 07/12/2017 ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização do seguro DPVAT e ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo sido realizado o depósito judicial da quantia de R$ 5.459,94 em 06/03/2018, o que evidencia o perigo da demora a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão do efeito vindicado.
Ademais, o riso de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada evidencia o periculum in mora, haja vista a possibilidade de expropriação patrimonial antes do julgamento meritório deste recurso.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento meritório deste recurso.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 13 de agosto 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora